Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-53.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO. APRECIAÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. A defesa alega omissão sob o fundamento de que o acórdão não se pronunciou sobre o pedido de revogação da prisão preventiva ou a substituição da prisão por medidas cautelares.
3. No caso, o pedido de revogação da prisão ou substituição por outras medidas cautelares foi analisado previamente, por meio de decisão, em razão da urgência do pedido, ocasião em que restou indeferido.
4. Quando há a devida fundamentação do julgado e não estão demonstradas contradição, omissão ou obscuridade necessárias à oposição de embargos de declaração, resta à parte inconformada valer-se de meios idôneos necessários à modificação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.